Tribunal: TJDFT
Processo: 0743538-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). IRDR No 17. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PERPETUIDADE DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. No IRDR 17 esta Corte de Justiça firmou a tese de que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, objetivando, assim, evitar a escolha aleatória de foro e sua fixação com prejuízo ao consumidor.
2. “Proposta a ação no foro do domicílio do consumidor, ou seja, na Circunscrição onde se situa seu endereço fornecido no contrato, o fato de o réu mudar de endereço, inclusive para outra Circunscrição, não provoca o acompanhamento da ação a cada deslocamento, daí porque o CPC estabelece a perpetuidade da jurisdição no art. 43: "Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta." (Acórdão 1757304, 07229551220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Na hipótese, o fato de a ré ter se mudado, no curso do processo, não autoriza a alteração posterior de competência, de ofício. Porquanto a requerida está devidamente representada em Juízo e, ao responder ao feito, além de confirmar seu domicílio, não apresentou exceção de incompetência relativa. Portanto, a permanência da ação em foro diverso do domicílio do consumidor não lhe trará prejuízo.
4. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO (JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF).